Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O repertório jurisprudencial desta Corte firmou entendimento que somente haverá abusividade na fixação de juros remuneratórios, no contrato de mútuo feneratício, quando estes forem superiores à média de mercado, o que pode ser verificado conforme o tipo de contrato e suas próprias peculiaridades no site do BACEN.
2. No caso concreto, impositiva a revisão do contrato firmado entre as partes (consumidor e instituição financeira) para redimensionar o percentil da cláusula que prevê juros remuneratórios muito acima da média do mercado.

3. Negou-se provimento ao recurso.